Tribunal: STF
Processo: ARE 1260677
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. APELOS DEFENSIVOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
    A inicial atende às exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal, contemplando a qualificação dos réus, a classificação dos delitos, bem como a narrativa de forma pormenorizada das condutas imputadas aos acusados. Ademais, não foi comprovado, qualquer prejuízo às defesas dos apelantes. Assim, não há falar em inépcia da denúncia. Logo, deve ser afastada a preliminar suscitada.
    PRELIMINARES DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DAS PREFACIAIS.
    Durante a tramitação processual, o Juízo de 1° Grau analisou e rechaçou as questões referentes a nulidades aventadas pela defesa quanto ao prazo de duração da interceptação telefônica, à alegação de que as interceptações foram deferidas quando a prova poderia ser feita por outros meios de prova, às renovações da medida, à inexigibilidade da transcrição integral das conversas interceptadas e à prévia autorização judicial para a interceptação das comunicações telefônicas, não se tratando, portanto, de prova ilícita a obtida por meio das escutas telefônicas. Ainda, no caso dos autos, em face de dificuldades na colheita de maiores informações sobre a prática delitiva, postulou-se a quebra de sigilo telefônico, a qual foi fundamentadamente deferida. Posteriormente, considerando o êxito da diligência em revelar a atuação dos acusados, bem, como inviabilidade de averiguação por outros meios de prova, justamente em face do tipo de atuação dos réus, em outras oportunidades autorizou-se a prorrogação da interceptação, não se verificando qualquer irregularidade quanto à decisão que autorizou as interceptações e nem das que permitiram a prorrogação do prazo da diligência, posto que atenderam ao disposto no artigo 5° da Lei n.° 9.296/96. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a interceptação pode ser renovada mais de uma vez, no tempo preciso à investigação, de acordo com a necessidade da autoridade policial e frente à complexidade dos fatos investigados. No caso concreto, os investigados utilizavam aparelhos celulares no interior do estabelecimento penitenciário em que cumpriam pena, circunstância que, além de revelar a inviabilidade de produção de prova por outros meios, tais como campanas policiais e abordagens, justifica a necessidade da medida como forma de apurar e punir os crimes cometidos pelos denunciados. Outrossim, quanto ao ponto, é importante ressaltar que a interceptação telefônica não foi o único meio de prova a ensejar a condenação dos apelantes, inclusive mediante oitiva de presos que testemunharam os fatos investigados e delataram o ilícito.
    NULIDADE DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.
    MÉRITO: MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA.
    Comprovada a materialidade e a autoria dos réus nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como da ré I.L. no delito de posse irregular de arma de fogo, inviável a absolvição pretendida pelas defesas. Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos, ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes. O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização - como no caso restou comprovado.
    PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE.
    Não pode ser acolhido o pedido da defesa de J.P.R. de desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/06, porque a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.
    PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
    Não há falar em participação de menor importância, uma vez que todos os acusados praticaram um dos verbos do tipo penal do tráfico de drogas, de forma direta e efetiva, não podendo ser considerada de menor importância a participação de nenhum deles na prática delituosa, nos termos previstos no art. 29, § 1°, do CP.
    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANIMUS ASSOCIANDI. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO.
    Os réus, segundo a prova dos autos, tinham um pacto pelo qual a venda e distribuição das drogas, inclusive para abastecer estabelecimento prisional, gerava benefícios para todos, havendo os testemunhos dos policiais e a investigação, com evidência nas escutas telefônicas e apreensão de substâncias entorpecentes, demonstrado a associação entre os apelantes na venda e distribuição de drogas, restando comprovado, pois, o ânimo associativo estável, nos termos previstos pelo art. 35, caput, da Lei n° 11.343/06.
    DELITOS DE ARMAS. CRIMES DE MERA CONDUTA.
    Os delitos previstos na Lei n° 10.826/03 se consumam com o simples ‘portar’ ou ‘possuir’ arma de fogo, acessório ou munição, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo inexigível a demonstração de perigo concreto, porque o objeto jurídico principal e imediato protegido pela referida Lei é a segurança coletiva, não necessitando demonstração de efetiva exposição a perigo de dano, bastando a ofensa presumida. Assim, nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, basta a simples posse ou o porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a incidência do tipo penal correspondente. Jurisprudência da Câmara e do STJ.
    PENAS BASES. REDIMENSIONAMENTO. VETORES DO ART. 59 DO CP E 42 DA LEI Nº 11.343/06 REANALISADOS. PENAS-BASES REDIMENSIONADAS PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉUS C.J.F.S., A.S.O. E J.P.R. INCIDÊNCIA RECONHECIDA COM RELAÇÃO AO TRÁFICO. ART. 40, III E VI, DA LEI Nº .11.343/06. MAJORANTES. INCIDÊNCIA.
    Tendo sido o tráfico praticado nas dependências de estabelecimento prisional e visando o abastecimento de drogas no presídio, bem como nas proximidades de entidade hospitalar e envolvendo adolescente, incidem as majorantes previstas no art. 40, III e VI, da Lei n° 11.343/06 para todos os condenados.
    MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. AJG. DESCABIMENTO.
    Os réus J.P.R. e J.O. não comprovaram a alegada situação de hipossuficiência financeira e são patrocinados por defesa constituída, não sendo necessitado nos termos da Lei, razão pela qual não faz jus à assistência judiciária gratuita.
    MULTA. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE COM RELAÇÃO ÀS SANÇÕES CARCERÁRIAS. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.
    Comprovado o tráfico de drogas e não havendo origem lícita para os bens apreendidos, demonstrando serem provenientes do crime, correto o perdimento em favor da União.
    PREQUESTIONAMENTO.
    Quanto ao pedido de enfrentamento expresso dos dispositivos mencionados na apelação interposta pela Defensoria Pública, para fins de prequestionamento, registro que não se nega vigência a qualquer dos dispositivos legais citados, traduzindo a decisão o entendimento acerca da matéria analisada. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME” (fls. 279-283, e-doc. 23). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 118-122, vol. 24).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLV, LIV e LV do art. 5º e o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República.
    Alegam ilegalidade da determinação de sequestro de bens imóveis dos condenados porque “não há elementos concretos nos autos e aptos a evidenciar que os bens imóveis em questão (os quais sequer restaram devidamente especificados) são produtos de origem ilícita, ou seja, da prática do tráfico de drogas” (fl. 139, e-doc. 24).
    Quanto aos bens móveis, sustentam que “o sequestro de todos os aludidos bens não foi objeto do pleito ministerial na denúncia e sequer nos memoriais, inexistindo, durante o trâmite processual, discussão acerca dessa possibilidade, bem como da especificação de quais seriam os bens recebidos pelos acusados pela prática do tráfico de drogas e/ou adquiridos em virtude do lucro advindo de tal atividade” (fl. 143, e-doc. 24).
    Argumentam inexistir “nos autos qualquer prova de que veículos ou os demais bens móveis tenham sido recebidos pelos denunciados como forma de pagamento pela comercialização de entorpecentes ou foram adquiridos com o dinheiro advindo dessa prática” (fl. 144, e-doc. 24).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fl. 263, e-doc. 24).
    Os agravantes salientam que “está atendido o requisito do prequestionamento, pois não há necessidade de prequestionamento explícito acerca de todos os artigos constitucionais invocados como negados” (fl. 6, e-doc. 25). 
    Ressaltam que “não há como não ser reconhecido o prequestionamento da matéria vertida nas razões de recurso extraordinário, havendo oportunidade do Tribunal a quo enfrentar a matéria, ainda que não tenha sido ventilada nas razões de apelação” (fl. 6, e-doc. 25).
    Pedem “seja provido o agravo para seguimento ao recurso extraordinário interposto, conhecendo-se e provendo-se o recurso extremo ao final” (fl. 17, e-doc. 25).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. A alegação de ofensa aos incs. XLV, LIV e LV do art. 5º e ao parágrafo único do art. 243 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 283/STF. 1. As alegadas afrontas aos arts. 2º; 60, § 4º; e 97 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Dissentir a conclusão adotada pelo Tribunal de origem a propósito da existência de efeitos concretos decorrentes da MP 222/201 e do edital de promoção pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.151.280-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    6. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 2.9.2019 (fl. 26, vol. 24), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    7. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso", ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    8. Os agravantes limitaram-se a argumentar: “A matéria é eminentemente de direito e a decisão no presente recurso terá efeitos sobre toda a sociedade, em especial no que toca ao respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, corolários do processo penal brasileiro. Desta forma, está presente a condição da questão ser de repercussão geral, visto que a decisão a ser exarada servirá de pressuposto para a apreciação nas demais ações penais, concernente à interpretação das normas constitucionais em comento” (fls. 135-136, e-doc. 24).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso. 
    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 
    Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora